Tribunal: TJMT
Processo: 0050897-04.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0050897-04.2015.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LINDINALVA DE MOURA MACEDO - CPF: 352.710.191-87 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (JUIZO RECORRENTE), LINDINALVA DE MOURA MACEDO - CPF: 352.710.191-87 (RECORRIDO), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV

DIREITO AO ACRÉSCIMO DA DIFERENÇA DECORRENTE DA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA –
CONDENAÇÕES JUDICIAIS REFERENTES A SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS
- PRECEDENTES STJ – INFORMATIVO 620 – RECURSO PROVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PATAMAR QUE DEVE RESPEITAR OS LIMITES LEGAIS – ARTIGO 85, §§ 3º E 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Possuem direito ao recebimento de diferença salarial relativa a URV não só os servidores que ingressaram no serviço público antes do período da conversão da moeda, mas também aqueles que tomaram posse posteriormente, isso porque as diferenças pleiteadas estão atreladas ao cargo ocupado pelo servidor e não à pessoa que o ocupa.

Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Os tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais – inclusive do Poder Executivo – têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV, nos moldes previstos na Lei nº 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento.
(Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016).

O conhecimento de questão atinente aos juros de mora e à correção monetária, na fase de execução, não ofende a coisa julgada, por se tratar de matéria de ordem pública. Pela mesma razão, não ocorre preclusão consumativa, pois a matéria pode ser apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

A decisão merece reforma para consignar que a atualização do débito deve observar a tese redigida pelo Superior Tribunal de Justiça na 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 620).

Isto porque as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:

a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;

c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Em razão da iliquidez da sentença, os honorários advocatícios devem ser arbitrados no momento da liquidação do referido ato, a observar os parâmetros estipulados no artigo 85, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da Sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
Lindinalva de Moura Macedo
, rejeitou a prejudicial de mérito relativa à prescrição, e, no mérito, determinou que o percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito centésimos por cento) fosse incluído à remuneração da Requerente, em face da defasagem no momento da conversão do Real para a URV, relativos aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Outrossim fixou, que os juros moratórios, a partir da citação válida, serão de 6% (seis por cento) ao ano, até o advento da Lei nº 11.960/2009, e, após, incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento, e, relativo à correção monetária, esta será pautada pelo INPC, desde a data em que cada pagamento deveria ter sido efetuado, até o advento da Lei nº 11.960/2009, (29/06/2009).

Condenou, também, o Requerido no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil. (Id.1871927)

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 2117105, emite seu parecer, no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar a intervenção do Órgão Ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de Agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020